Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO. CONSELHEIRO TUTELAR. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO. AÇÃO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIOS. PREPONDERÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22. REPERCUSSÃO GERAL. STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata de certame para conselheiro tutelar que teve a inscrição para a terceira fase indeferida, em sede de recurso administrativo, por haver figurado como parte ré de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.

3. Considera-se ilegal a eliminação de candidato a cargo público, quando este não deter condenação criminal ou civil por ato de improbidade, transitada em julgado, em virtude do postulado da presunção da inocência, bem como dos postulados da liberdade profissional (art. 5o, XIII, da CRFB/88) e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, da CRFB/88). Precedentes.

4. Remessa necessária e recurso voluntário improvidos.